Tribunal: TJES
Processo: 0005950-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E TRANSPORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. DOSIMETRIAS REALIZADAS COM JURIDICIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelações criminais interpostas por Gabriel Silva Fernandes e Renan dos Santos de Oliveira contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, em razão de transporte de arma de fogo sem autorização legal.

Gabriel pleiteia absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o redimesionamento. Renan requer absolvição ou fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões centrais são:
(i) se restou comprovada a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo;
(ii) se há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria das penas, especialmente quanto à aplicação da agravante da reincidência e à fixação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo de eficiência da arma e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais são considerados meio de prova idôneo quando harmônicos e coerentes entre si, não havendo demonstração de parcialidade.
5. A dosimetria foi corretamente aplicada: pena-base no mínimo legal, com aumento de 1/6 em razão da reincidência, inexistindo reparo a ser feito.
6. O regime semiaberto mostra-se adequado, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, ante a reincidência do apelante Renan dos Santos de Oliveira, conforme entendimento consolidado na Súmula 269 do STJ.
7. Inexistem vícios de proporcionalidade, legalidade ou razoabilidade na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

É idôneo o depoimento de policiais prestado em juízo como elemento de prova para a condenação, desde que coerente e isento de contradições.

O regime inicial semiaberto é admissível para réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, conforme Súmula 269 do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 10.826/2003, art. 14;
Código Penal, arts. 59 e 61, I;
Súmula 269/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 644.232/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.05.2021, DJe 13.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005950-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SILVA FERNANDES e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E TRANSPORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. DOSIMETRIAS REALIZADAS COM JURIDICIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelações criminais interpostas por Gabriel Silva Fernandes e Renan dos Santos de Oliveira contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, em razão de transporte de arma de fogo sem autorização legal.

2. Gabriel pleiteia absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o redimesionamento. Renan requer absolvição ou fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais são:
(i) se restou comprovada a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo;
(ii) se há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria das penas, especialmente quanto à aplicação da agravante da reincidência e à fixação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo de eficiência da arma e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais são considerados meio de prova idôneo quando harmônicos e coerentes entre si, não havendo demonstração de parcialidade.

5. A dosimetria foi corretamente aplicada: pena-base no mínimo legal, com aumento de 1/6 em razão da reincidência, inexistindo reparo a ser feito.

6. O regime semiaberto mostra-se adequado, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, ante a reincidência do apelante Renan dos Santos de Oliveira, conforme entendimento consolidado na Súmula 269 do STJ.

7. Inexistem vícios de proporcionalidade, legalidade ou razoabilidade na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005950-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SILVA FERNANDES e RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO-ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
APELAÇÕES CRIMINAIS
interpostas por
GABRIEL SILVA FERNANDES e RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação dos apelantes pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

GABRIEL SILVA FERNANDES
aduz que não fora comprovada a autoria do delito; Alternativamente não houve razoabilidade na dosimetria, e não incide a reincidência no caso concreto.

RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
aduz que não fora comprovada a autoria do delito; Alternativamente pugna pela implementação de regime mais brando para fins de início de cumprimento de pena.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e entendo, respeitosamente, que as pretensões dos apelantes não merecem acolhimento.

Eis o fato contido na inicial acusatória:

"(...)
no dia 03 de abril de 2021, por volta das 19:39 horas, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em frente a Faculdade Unesc, bairro Portal de Jacaraípe, neste município, os denunciados Gabriel Silva Fernandes e Renan dos Santos de Oliveira, de forma consciente e voluntária, transportavam, no interior do veículo Ford/Fiesta, de cor azul, placa IAN 8559, a arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm, marca "Glock", de numeração de série acmg677, devidamente carregada com 15 (quinze) projetis de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme auto de apreensão de fls. 28/29 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 30.
(...)."

A autoria com relação a todos os sentenciados se revelou inconteste, à luz do
STANDARD PROBATÓRIO formado nos autos
, inclusive pelos claros depoimentos prestados desde a gênese, e em juízo, pelos Policiais que atuaram na ocorrência, que em linhas gerais destacaram que os recorrentes efetuavam o transporte da arma dentro do veículo, a despeito de todos negarem a possuíam.

Como sabemos, o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

Quanto a
GABRIEL SILVA FERNANDES
, a pena fora aplicada com razoabilidade; a pena-base fora fixada no patamar mínimo, houve regular aumento de na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, nada sendo apurado na terceira fase do processo dosimétrico.

Quanto a
RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, não se revela possível a implementação de regime mais brando para fins de início de cumprimento de pena, diverso do SEMIABERTO, mesmo diante de pena definitiva fixada em patamar inferior a 04 anos, eis que trata-se de sentenciado reincidente.

D
e acordo com a Súmula nº 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos.

Deveras,
“A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

É o caso dos autos, e à luz de tais considerações, não havendo que se falar em ausência de juridicidade ou de proporcionalidade, despiciendo outros registros,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO OS PROVIMENTOS ALMEJADOS.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.